Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-50.2018.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos de declaração em duplicidade – Preclusão consumativa – Segundo recurso não conhecido.

Acidentária – Embargos declaratórios – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Não conheço dos

Ementa:
Embargos de declaração em duplicidade – Preclusão consumativa – Segundo recurso não conhecido.

Acidentária – Embargos declaratórios – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Não conheço dos embargos de declaração apresentados em duplicidade. No mais, quanto aos embargos conhecidos, rejeito-os.